Tribunal: STF
Processo: Rcl 67628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Itamar da Silva Rios contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 0006096-63.2014.4.01.3302), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 6.678/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de improbidade que imputou supostas ‘irregularidades envolvendo o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à educação de Jovens e Adultos – PEJA, no exercício de 2006’.



    [...]



    O juízo proferiu sentença, dentre as penas, suspendeu ‘o exercício dos direitos políticos do réu pelo prazo de 05 (cinco) anos’ ”.



    [...]



    Adveio acórdão manteve a condenação, acusando ser a apelação intempestiva.



    [...]



    Quando da ADI nº. 6.678/DF, foi suspensa a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante do inciso III do art. 12 da Lei nº. 8.429/1992, além de conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do mesmo art. 12.



    [...]



    A seu turno, quando do tema 1.199, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    [...]



    Contudo a aludia sanção foi aplicada ao impetrante. 



    [...]



    Certo que o impetrante se encontra com os direitos políticos suspensos em virtude da aludida decisão que apreciou a demanda de improbidade administrativa.” 



    Requer, ao final, “a procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, que manteve: (i) a condenação do Reclamante por ato de improbidade não mais subsistente no ordenamento jurídico, violando o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199/STF; e (ii) a aplicação, contra o Reclamante, da penalidade de suspensão dos direitos políticos, em ofensa ao decidido na ADI nº. 6.678/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos nos julgamentos da ADI 6.678/DF, rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Como se vê, em 11/12/2019, o Juízo da 1ª Vara de Campo Formoso/BA julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu, ora Reclamante, pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, VII e XI, da Lei 8.429/1992, aplicando-lhe as sanções de “i) ressarcimento integral do dano no valor de R$ 22.548,92; ii) perda da função pública; iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; iv) proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 (cinco) anos; e v) multa civil fixada em R$ 30.000,00”.



    Rejeitados os embargos de declaração, a parte reclamante interpôs Recurso de Apelação, que, todavia, não foi conhecido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc. 9), em razão de sua intempestividade, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. INTIMAÇÃO DA PARTE. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTOCOLADO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.003, § 5°, do CPC. A apelante goza de prazo simples, tendo em vista que atua no polo passivo sem litisconsortes.



    2. A decisão que julgou os embargos declaratórios do demandado em face da sentença foi disponibilizada no PJe no dia 12/01/2021. O sistema registrou ciência da decisão em 22/01/2021. Contando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar recurso de apelação, o prazo final para manifestação da apelante se daria no dia 12/02/2021. O recurso foi interposto tão somente em 30/03/2021. Logo, o apelo foi apresentado extemporaneamente.



    3. O apelante alega nulidade da intimação da decisão, por não ter se dado em nome dos três advogados indicados expressamente. As certidões de intimações feitas através do PJe somente aparecem os nomes das partes e não dos advogados. Os três advogados indicados pelo apelante estão registrados no sistema do PJe, de modo que receberam a notificação da intimação, quando esta foi realizada, não podendo se falar em sua nulidade, se houve registro de ciência da decisão em 22/01/2021, o que, para todos os efeitos, também supriria eventual nulidade, já que o ato cumpriu sua finalidade de dar ciência à parte a respeito da decisão proferida.



    4. Apelo não conhecido pisto que intempestivo.”



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente